Tribunal: TJDFT
Processo: 0721058-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721058-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de descumprimento da decisão judicial de ID 73902962. Brasília, DF, 14 de julho de 2025 13:21:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador